Tribunal: TJSP
Processo: 2243310-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Conta de Participação
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – Decisão agravada que indeferiu pedido de gratuidade processual – Inconformismo do recorrente – Não acolhimento - Agravante que não comprovou a alegada dificuldade financeira para arcar com as custas e despesas processuais - Incumbe ao juiz dirigir o processo, prevenindo ou reprimindo ato atentatório à dignidade da justiça, verificando especialmente a

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – Decisão agravada que indeferiu pedido de gratuidade processual – Inconformismo do recorrente – Não acolhimento - Agravante que não comprovou a alegada dificuldade financeira para arcar com as custas e despesas processuais - Incumbe ao juiz dirigir o processo, prevenindo ou reprimindo ato atentatório à dignidade da justiça, verificando especialmente a exposição dos fatos conforme a verdade (art. 77, I, c.c. art. 139, CPC) - Nesse sentido, cabe-lhe indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando a parte não comprova a presença dos respectivos pressupostos legais (art. 98, "caput", c.c. art. 99, § 2o, CPC) - RECURSO DESPROVIDO.